Tribunal: TJDFT
Processo: 0707389-31.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A, C/C ART. 226, II, NA FORMA DO ART. 71, TUDO DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. LAUDO INCONCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELATOS DAS TESTEMUNHAS. CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. PENA ABAIXO DO MÍNIMO. INVIÁVEL. SÚMULA 231 DO STJ. VALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. AFASTAMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que falar em absolvição se devidamente comprovados os fatos descritos na denúncia, mormente pela palavra da vítima, a qual é corroborada pelos depoimentos das testemunhas ouvidas na fase do contraditório e, inclusive, pela confissão judicial do acusado, no sentido de que ele era padrasto da ofendida e manteve conjunção carnal com a menina por 4 ou 5 vezes.
2. Embora o laudo pericial tenha constatado que o hímen não foi rompido, verificou-se ser o caso de hímen complacente, de modo que essa circunstância é irrelevante, por si só, para afastar a convicção acerca da ocorrência dos fatos.
3. O Superior Tribunal de Justiça, criado para uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, por seu enunciado de Súmula de n. 231, pontificou a impossibilidade jurídica de se fixar a pena intermediária abaixo do mínimo legal em razão da existência de circunstâncias atenuantes, afastando qualquer negativa de vigência a dispositivos legais ou mesmo ofensa a princípios norteadores do Direito.
4. Aplicável a regra do artigo 71 do Código Penal (crime continuado) quando comprovado, por meio da palavra da vítima e até pela confissão judicial do réu, que os atos libidinosos ocorreram ao menos 4 (quatro) vezes, sempre com motivação sexual e para a satisfação da lascívia do acusado, iniciando-se quando a ofendida possuía entre 12 e 13 anos de idade, perdurando por considerável período de tempo, cerca de dois anos, no mesmo lugar (residência da família), demonstrando frequência dos atos praticados, o que justifica o aumento na fração de 1⁄4 (um quarto) como fixado no édito condenatório.
5. Recurso desprovido.